Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-11.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito com margem consignável (RCM). Prescrição. Trato sucessivo. Inocorrência. Validade do contrato. Improcedência dos pedidos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratação de RMC e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, afastando a indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a ocorrência de prescrição, e (ii) analisar a validade da contratação, bem como as consequências jurídicas decorrentes da alegada inexistência da relação contratual.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a lesão se renova a cada desconto indevido, fixando-se o termo inicial do prazo prescricional na última parcela, afastando-se a prescrição quinquenal enquanto perdurar a cobrança.
4. Incide a disciplina consumerista, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), elidida pela demonstração de inexistência de defeito na prestação do serviço (art. 14, § 3o, I, do CDC).
5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual dotado de assinatura manuscrita, dados pessoais e documento de identificação da parte autora. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, especialmente quanto à alegada ausência de disponibilização do numerário, conforme determinado na decisão saneadora.
6. A juntada posterior de documento não configura violação ao art. 434 do CPC quando oportunizado o contraditório e inexistente prejuízo, sobretudo em fase compatível com dilação probatória.
7. Eventual divergência interna de numeração contratual não tem o condão de infirmar o negócio jurídico, quando presentes elementos essenciais que evidenciam sua correspondência substancial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em relações de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do último desconto. 2. Comprovada a contratação e ausente prova de não disponibilização do numerário, reputa-se legítima a contratação.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 27; CC, art. 104; CPC, arts. 434, 85, § 2o, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AREsp n. 3.060.520/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN de 20/3/2026; STJ, REsp 1.780.205, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.12.2018.